Tribunal: TJES
Processo: 0001054-86.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001054-86.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCUS VINICIUS DE AMORIM DOS SANTOS FIRME
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. HABITUALIDADE DELITIVA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez que a materialidade restou estampada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado e laudo de química forense, assim como a autoria, pois a testemunha agente da guarda municipal, quando ouvida em Juízo, relatou toda a dinâmica dos fatos, apontando o réu como o autor do delito de tráfico de drogas.

2. Reconhecida a traficância, incabível o pedido de desclassificação, para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

3. Inviável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), pois demostrada a habitualidade delitiva do acusado.

4. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001054-86.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCUS VINICIUS DE AMORIM DOS SANTOS FIRME

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GUTEMBERG PIRES NOVAIS - ES28865-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por

MARCUS VINICIUS DOS SANTOS FIRME

contra a sentença (fls. 27/29) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES que, julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em razões recursais (id 4331971), a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu, por ausência de provas, ou a sua desclassificação para o delito de posse, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Subsidiariamente, requer a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), com a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direito.

Em relação ao fato, narra a denúncia que, no dia 31 de janeiro de 2022, agentes da guarda municipal da Serra-ES, foram alertados por transeuntes que um indivíduo, estaria distribuindo e comercializando entorpecentes, na região da matinha, de Colina de Laranjeiras, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Ato contínuo, os agentes foram até o local, e lá chegando, avistaram o denunciado MARCOS em atitude suspeita, momento em que realizaram a abordagem, logrando êxito em localizar e apreender 12 (doze) pinos de cocaína e 03 (três) buchas de maconha, todos embalados para venda.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade restou estampada, pelo auto de apreensão (fls. 11, do apenso), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 13, do apenso), boletim unificado (fls. 20/21) e laudo de química forense (fls. 23/24).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois a testemunha agente da guarda municipal JULIANA BATISTA RÚBIA (fls. 30), quando ouvida em Juízo, descreveu toda a dinâmica dos fatos, apontando o réu como o autor do delito de tráfico de entorpecentes.

A testemunha, ainda, relatou que o acusado é bem conhecido na região pelo tráfico de drogas, sendo que portava 12 (doze) pinos de cocaína, o que corresponde a uma carga, além de 03 (três) buchas de maconha, todos devidamente embalados para o comércio.

Destarte, a versão da agente da guarda municipal não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer o convincente e harmônico depoimento colhido. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 1.
O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.)

Indo adiante, em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime de traficância, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Pretende, ainda, a defesa o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

No entanto, tenho como inviável a sua aplicação, diante das circunstâncias que culminaram com a prisão em flagrante do acusado, transportando 02 (dois) tipos distintos de drogas, já embaladas para venda, além da testemunha, agente da guarda municipal JULIANA BATISTA RÚBIA (fls. 30), relatar que ele é bastante conhecido pela traficância, sendo preso em local de intenso comércio de drogas.

Registro, ainda, que o acusado possui outras duas condenações, também por tráfico de drogas, na ação penal nº 0010727-40.2021.8.08.0048, sem trânsito em julgado, e no processo nº 0010627-51.2022.8.08.0048, cujo trânsito ocorreu 25/08/2023, não caracterizando a reincidência, mas que revela a sua habitualidade delitiva.

Por fim, tendo em vista que pena definitiva foi fixada em 05 (cinco) anos, de reclusão, inviável a sua substituição, por restritivas de direitos, na forma do art. 44, inciso I, do CP.

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 5148990),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)